Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-83.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Sobreveio petição simples, interposta por Jeronimo de Oliveira Filó, requerendo a reconsideração da decisão de ID 66756952, que chamou feito a ordem e tornou sem efeito os documentos ID 66127487, ID 36978977, ID. 36978991 e ID. 36978986, bem como a publicação ID. 46462969 e a carta de ordem ID. 4653946.
Argumenta que os documentos que foram inseridos equivocadamente no sistema, dizem respeito apenas aos: IDs. 66127487 (acórdão), 61086494 (voto), 61086494 (ementa) e 61086493 (relatório), devendo ser mantidos os demais documentos elencados na decisão de ID 66756952, tendo em vista dizem respeito ao julgamento do objeto destes autos e não devem ser atingidos pela referida decisão.
Pois bem. Revisitando os autos, de fato constato que apenas os documentos: IDs. 66127487 (acórdão), 61086494 (voto), 61086494 (ementa) e 61086493 (relatório) foram inseridos equivocadamente no sistema, já que todo o seu conteúdo não reflete qualquer similaridade com as informações do processo.
Para melhor elucidação, o acórdão, o relatório, o voto e a ementa anexos (IDs. 66127487; 61086494; 61086494; 61086493) dizem respeito à honorários sucumbenciais discutidos por Antônio Augusto Pires Junior e o Estado de Mato Grosso, enquanto o presente processo tem como partes a Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste e Jeronimo de Oliveira Filó, no qual se discute o reconhecimento de experiência profissional na atribuição de “prática de advocacia” para o cargo de procurador legislativo.
Por sua vez, os documentos indicados sob os IDs 36978977, 36978991 e 36978986, bem como a publicação 46462969 e a carta de ordem 46539462, estão corretos, pois dizem respeito ao julgamento do objeto destes autos e não devem ser atingidos pela referida decisão.
Deste modo, defiro o pedido de reconsideração e por consequência chamo o feito à ordem para tornar sem efeito tão somente os documentos IDs. 66127487 (acórdão), 61086494 (voto), 61086494 (ementa) e 61086493 (relatório).
Proceda a Secretaria o cancelamento dos mencionados documentos.
Após, voltem-me os autos conclusos para o julgamento do recurso de embargos de declaração interposto pela Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste (ID47178951).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator